Tribunal: TJDFT
Processo: 0732772-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732772-03.2023.8.07.0000 RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO RESERVA TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo CONDOMÍNIO RESERVA TAGUATINGA, contra decisão de ID 56166438, que determinou o sobrestamento do recurso especial de ID 54335649, até o julgamento de mérito do REsp 1.937.887/RJ (Tema 414). Sustenta a ocorrência de contradição e obscuridade na mencionada decisão, pois a ordem de sobrestamento emanada pela Corte Superior aplica-se apenas aos recursos especiais e agravos em apelo constitucional, e que a presente demanda encontra-se em fase de instrução probatória na primeira instância. No caso dos autos, verifico que assiste razão à parte embargante, motivo pelo qual revogo a decisão de ID 56166438, e passo a proferir novo exame do apelo constitucional de ID 54335649. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE SUSPENSÃO POR AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 1.037, § 13, DO CPC. REVISÃO DO TEMA 414/STJ. SUSPENSÃO LIMITADA À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. QUESTÃO DE DIREITO, SEM ÓBICE À INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 1.037, § 13, do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra a decisão que resolve, em primeiro grau, sobre a suspensão de processo com fundamento na afetação à sistemática de recursos repetitivos. 2. O Superior Tribunal de Justiça aprovou proposta de revisão do Tema Repetitivo 414, com o seguinte objetivo: “Estabelecer a forma de cálculo da tarifa progressiva dos serviços de fornecimento de água e de esgoto sanitário em unidades compostas por várias economias e hidrômetro único, após a aferição do consumo, definindo-se a legalidade do critério híbrido, com a revisão do entendimento manifestado no tema 414/STJ.” (ProAfR no REsp n. 1.937.887/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Seção, julgado em 16/11/2021, DJe de 29/11/2021). 3. A Corte Superior limitou expressamente a suspensão aos recursos especiais e agravos em recurso especial cujos objetos coincidam com o da matéria afetada, e deixou claro que a multiplicidade de processos se relaciona com questão de direito, referente à legalidade do critério híbrido, de forma que não há óbice à instrução probatória e ao julgamento dos processos na origem. 4. O possível impacto da futura decisão do STJ na presente causa não pode se sobrepor ao princípio da razoável duração do processo, em especial quando se discute questão de direito, sem óbice ao prosseguimento da fase instrutória. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, afirmando de que a Turma julgadora não se pronunciou quanto à impugnação dos cálculos e apresentação de planilha anexa à contestação, conforme explicita o artigo 371 do mesmo diploma legal; b) artigos 22, 29 e 30, da Lei 11.445/2007, 6o, § 1o, da Lei 8.987/95, Decreto Distrital no 26.590/2006, que regulamenta a Lei Distrital no 442/1993, Resoluções 14 e 15, ambas da ADASA, ao argumento de impossibilidade de cobrança de forma híbrida, desconsiderando-se o consumo mínimo, e a imposição de tarifa progressiva. Afirma haver legalidade na exigência de tarifa mínima por unidade de consumo; c) artigo 85, § 2o do CPC, aduzindo ser aplicável ao caso os princípios da razoabilidade e da equidade. Colaciona julgados a título de paradigmas, no tocante aos itens “b” e “c”. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 85, § 2o, e 1.022, ambos do CPC, 22, 29 e 30, da Lei 11.445/2007, e 6o, § 1o, da Lei 8.987/95, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, pois “ Ausente o prequestionamento, exigido inclusive para as matérias de ordem pública, incidem os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.400.848/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Também não merece trânsito o apelo quanto ao mencionado malferimento às Leis Distritais 26.590/2006 e 442/1993. Isto porque a resolução da questão refutável, com fundamento na legislação local, inviabiliza a apreciação da controvérsia no âmbito da Corte Superior via recurso especial, por força da incidência, por analogia, do enunciado 280 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “Verifica-se, que a questão controvertida nos autos foi solucionada pelo Tribunal de origem, com fundamento em leis locais. Logo, torna-se inviável, em recurso especial, o exame da matéria nele inserida, diante da incidência, por analogia, do enunciado n. 280 da Súmula do STF, que dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário." Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.304.409/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 4/9/2020; AgInt no REsp n. 1.184.981/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/6/2020, DJe 30/6/2020; EDcl no AgInt no AREsp n. 1.506.044/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020, DJe 9/9/2020.” (AgInt no REsp n. 2.110.767/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em face da apontada contrariedade às Resoluções 14 e 15, ambas da ADASA, pois “O apelo nobre não constitui via adequada para análise de ofensa a portarias, instruções normativas, resoluções, regimentos internos dos tribunais ou súmulas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "lei federal", constante da alínea a do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal. Precedentes do STJ” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.860.444/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 21/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014